Tribunal: STF
Processo: RE 1543714
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 452. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Direito Constitucional, Civil e Previdenciário. FUNCEF. Entidade de Previdência Privada. Ação Declaratória de nulidade de decisões administrativas, cumulada com obrigação de fazer, consistente em revisão de benefício previdenciário, cumulada com pedido de indenização a título de danos materiais. Sentença de procedência parcial. 1. Prejudiciais de prescrição e decadência. Relação jurídica de trato sucessivo, de modo que a suposta lesão, consistente em pagamento incorreto de complementação de aposentadoria, se prolonga no tempo, devendo ser declaradas prescritas apenas as prestações vencidas nos 05 (cinco) anos que antecederam a data da distribuição. Rejeição das prejudiciais. 2. Mérito. Migração para novo plano de benefícios, no ano de 2006, com estipulação de novos critérios de reajuste e de recomposição da defasagem do valor do benefício de aposentadoria complementar, percebida pela apelada. Anuência expressa da beneficiária (parte autora) com as novas regras, constantes de termos de adesão, em especial as contidas no artigo 115, § 2º, do Regulamento. Ausência de qualquer ilegalidade nas cláusulas 5ª, 6ª e 7ª, do termo de adesão REG/REPLAN/SALDADO. Validade do modo de recomposição do valor do benefício (aposentadoria complementar), como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, para fins de viabilizar a continuidade dos pagamentos dos atuais e futuros beneficiários. Pretensão de revisão do valor do benefício, fixado a partir das migrações de plano, realizadas nos anos de 2002 e 2006, que não encontra amparo legal. Precedentes. Sentença reformada, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na prefacial, com inversão dos ônus sucumbenciais. PROVIMENTO DO RECURSO.” (Doc. 20, p. 22)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 30).



    Nas razões do apelo extremo, o Espólio de Veralucia Mariano Magalhães/Lino de Magalhães apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, IV; 5º, I; e 202, § 1º, todos da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a diferença entre pessoas do mesmo sexo fere a isonomia prevista pela Constituição Federal entre homens e mulheres, norteadora do cálculo dos benefícios de aposentadoria” (Doc. 34, p. 10). Afirma estar “o v. acórdão equivocado quando afirma que as trabalhadoras mulheres contribuem 05 (cinco) anos a menos do que os trabalhadores homens e que as mulheres caso assim pretendessem, deveriam contribuir pelo mesmo tempo dos homens” (Doc. 34, p. 10). Salienta que a “diferença de tempo de 05 (cinco) anos não é um bônus concedido às mulheres, mas justamente uma maneira de igualá-las aos homens perante a sociedade” (Doc. 34, p. 11). Aduz que “não procedem óbices baseados em teses como migração para novo plano, anuência a novas regras e preservação de equilíbrio atuarial” (Doc. 34, p. 12). Ressalta afronta à tese firmada no Tema 452 da Repercussão Geral, na medida em que esta Corte, no julgamento de caso análogo, assentou a inconstitucionalidade de cláusula contratual prevendo percentuais distintos para homens e mulheres, por afronta ao princípio da isonomia. Conclui que, “[c]onsequentemente, toda e qualquer cláusula posterior estará viciada e também não poderá ter validade/eficácia em relação a esta discussão” (Doc. 34, p. 13). 



    Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 36).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, considerando os termos da tese 452 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 38).



    Proferido juízo negativo de retratação, ante o entendimento de que a questão controvertida extrapola o quanto decidido no Tema 452, o acórdão foi mantido (Doc. 40).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso (Doc. 44).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, observe-se que esta Corte, sob o especial rito da Repercussão Geral (Tema 452), firmou a compreensão de que é “inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639.138, Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe de 16/10/2020).



    In casu, o Tribunal a quo proferiu juízo negativo de retratação, por entender que a questão controvertida extrapola o quanto decidido no Tema 452:



    “No presente caso, contudo, e como sustentado pela FUNCEF – Fundação dos Economiários, a questão controvertida não se resume ao aspecto que foi objeto da tese jurídica fixada pelo E. STF (Tema n. 452). 



    Com efeito, e consoante expressa fundamentação constante do v. acórdão de fls. 812/823 (índex 812), restou comprovado que a autora (Sr.ª Vera Lúcia Mariano Magalhães) obteve a fixação do benefício no ano de 1992, sendo que, posteriormente, optou, de forma livre, consciente e voluntária, em migrar, no ano de 2006, para outro plano de benefícios (caracterizando novação contratual).



    Diante da migração ocorrida no ano de 2006, através do qual a autora passou do REG/PLAN para o REG/PLAN SALDADO, além de lhe ser mais vantajosa, ainda recebeu quantia a título de “pecúlio especial”, dando quitação, irrevogável e irretratável, sobre quaisquer direitos e obrigações do plano anterior (REG/PLAN),bem como em relação a outro ajuste realizado no ano de 2002 (TERMO PADRÃO DE ADESÃO E TRANSAÇÃO AO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS – REB). 



    Destarte, diante da celebração de 02 (dois) negócios jurídicos e entre a autora e a FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, nos anos de 2002 e 2006, revela-se inviável a pretensão de questionamento em relação à forma de fixação da aposentadoria no ano de 1992, vez que tal pretensão, na hipótese de ser acolhida, representaria inegável violação ao princípio da isonomia em relação aos demais participantes do plano de aposentadoria complementar da FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, vez que implicaria em conceder à autora benefício de revisão do benefício desde o ano de 1992, sem considerar que, nos anos de 2002 e 2006, obteve vantagem econômica ao aderir aos termos dos planos REB e REG/PLAN SALDADO. 



    Em outras palavras, o acolhimento da pretensão autoral implicaria em restituir os contraentes ao status quo ante, no ano de 1992, de modo que os atos praticados nos anos de 2002 e 2006 igualmente deveriam ser desfeitos, acarretando, de forma reflexa, no dever da autora de devolver valores que recebeu, pois, do contrário, acarretaria em acolher o “melhor de 02 (dois) mundos”, beneficiando a autora com o que entende ser mais favorável no ano de 1992, sem quaisquer modificações pelas adesões ocorridas nos anos de 2002 e 2006.” (Doc. 40, p. 7)



    Em casos análogos, ambas as Turmas do STF já ratificaram a incidência da tese fixada no Tema 452/STF, ante a permanência da situação anti-isonômica. Nesse mesmo sentido, confiram-se, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.2.2025. DIREITO CIVIL. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO. CONTRATO. TERMO DE ADESÃO. DIFERENÇAS DE PERCENTUAIS PARTICIPANTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 5º, I, DA CRFB. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reestabelecer sentença de procedência da ação revisional, por ofensa ao princípio da isonomia em contrato de previdência complementar que previa regras distintas para cálculo de aposentadoria entre homens e mulheres. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF sobre a inconstitucionalidade de cláusulas que estabelecem valor inferior de benefício para mulheres, em planos de previdência complementar, considerando a adesão a plano com regras específicas de saldamento. 



    III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 



    4. Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito do Tema 123 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 948.634, já enfrentou questão envolvendo contrato de adesão referente a plano de saúde, ocasião em que ressaltou a proteção a outros direitos fundamentais. 



    IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A adesão ao plano REG/REPLAN saldado, com renúncia ao plano anterior, não afasta a aplicação do Tema 452/STF, em caso de diferenciação de benefícios de aposentadoria entre homens e mulheres, em planos de previdência complementar. [...]” (ARE 1.511.212-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/5/2025 - destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE DIFERENTES DIVISORES PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem consignou que “a diferenciação no percentual utilizado pela FUNCEF para pagamento do benefício de complementação de aposentadoria proporcional deriva, não em razão do sexo, mas tão-somente do tempo de contribuição, tendo em vista que dos homens é exigido o mínimo de 30 anos de serviço, ao passo que para as mulheres o tempo de contribuição é de 25 anos”. 



    2. No julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 



    3. A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.470.600-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2024)



    “Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. CONTRATO DE ADESÃO. ART. 5º, I, DA CF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RE 639.138-RG. TEMA 452 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 1. Ofensa à Constituição Federal em cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, ofende o princípio constitucional da isonomia. 



    III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE 639.138-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 



    4. O recorrente não apresenta argumentos capazes de afastar as razões da decisão agravada. 



    IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. 6. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.” (RE 1.543.181-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 5/6/2025)



    De se ver, portanto, que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da Repercussão Geral, razão pelo qual o recurso deve ser provido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente